Tribunal: STF
Processo: HC 212826
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Luis da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau a pena de 13 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, além de 1 ano, 2 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 73 dias-multa, pelos crimes de resistência, desobediência, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, perigo de dano no trânsito e roubos com emprego de arma de fogo, tentado e consumado, sendo ao paciente negado o direito de recorrer em liberdade. 
    O impetrante sustenta constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da custódia cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa.
    Afirma tratar-se de dependente químico, primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e trabalho lícito, aludindo à possibilidade de diminuição da pena no Superior Tribunal de Justiça, bem como modificação do regime de cumprimento, a viabilizar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas diversas (CPP, art. 319). 
    Decido.
    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que, embora aponte como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, não indica qual seria, objetivamente, o ato praticado por aquela Corte, dado esse imprescindível à análise de eventual ilegalidade, bem como a perfeita compreensão da controvérsia.
    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.
    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    No mesmo sentido, destaco: 
    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 
    Ademais, não cabe ao Supremo Tribunal Federal antecipar-se ao exame da controvérsia veiculada nesta impetração, por configurar inadmissível supressão de instância.
    Ainda que assim não fosse, o impetrante busca rediscutir a questão alusiva à prisão do paciente, temática já enfrentada no habeas corpus nº 203.311, de minha Relatoria, no qual afastada a aventada ilegalidade da sentença condenatória, relativamente à negativa do direito de recorrer em liberdade. (Decisão publicada no DJe 22/6/2021, com trânsito em julgado em 29/6/2021)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente